Tribunal: TJMT
Processo: 1002566-56.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002566-56.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GLAUCIA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 531.686.311-91 (EMBARGADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado,
a
restituição simples dos valores descontados a maior e a indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2. Examina-se se há omissão no acórdão quanto à utilização do cartão pela embargada e à impossibilidade jurídica da conversão da modalidade contratual.

III
.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente a utilização do cartão pela consumidora, ponderando que tal fato não afasta a abusividade constatada
no contrato.

4. O dever de informação adequada não foi devidamente cumprido pela instituição financeira, sendo evidenciada a one
rosidade excessiva do contrato.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível sua utilização para efeito meramente infringente.

IV
.
Dispositivo e tese

6.
Emb
argos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida quando
inexistentes omissão
, contradição ou obscuridade no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-
ED/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO PAN S.A
. contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado
em empréstimo consignado, bem como a condenação à restituição simples dos valores descontados a maior e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que o acórdão não observou que o cartão consignado foi efetivamente utilizado para realização de saques e compras desde
2016 até o ingresso da ação judicial, o
que demonstraria tanto a ciência quanto o aceite da parte embargada em relação à modalidade contratada.

Argumenta ainda que há impossibilidade jurídica de conversão da modalidade pactuada, uma vez que as operações são totalmente divergentes, inclusive no que tange aos percentuais de margem consignável (35% para empréstimos consignados e 5% para cartão de crédito consignado).

Diante disso, requer
sejam san
ados os vícios apontados, com a
aplicação de efeitos infringentes ao presente recurso, a fim de que seja julgada improcedente
a demanda
.

Contrarrazões no ID 268215275
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No caso em tela, embora a Embargante alegue a ocorrência de omissão no acórdão, entendo que se trata de mera irresignação da Recorrente, uma vez que a decisão se encontra bem fundamentada e todos os seus pontos estão muito bem esclarecidos.

Ainda, de maneira imprecisa aponta a suposta inobservância do acórdão
quanto
à
impossibilidade de conversão da modalidade contratada, argumentando que o cartão foi efetivamente utilizado para compras e saques desde
2016 até o ingresso da ação judicial, o
que demonstraria tanto a ciência da parte quanto à modalidade, como o aceite, visto que reiterou a utilização por todo este tempo.

Contudo, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado, eis que o voto condutor enfrentou expressamente esta questão ao consignar que, embora a modalidade contratada permita a cobrança de encargos próprios do crédito rotativo, e mesmo que tenha havido utilização do cartão, a própria sistemática dos descontos era realizada sob a rubrica "EMPRÉSTIMO SOBRE A
RMC
", nomenclatura que sugere operação de mútuo tradicional, e não cartão de crédito.

Com efeito, a decisão colegiada expressamente reconheceu a utilização do cartão pela consumidora, mas ponderou que tal circunstância, por si só, não afasta a abusividade constatada na relação contratual.

O acórdão também analisou detalhadamente que a instituição financeira não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório quanto ao cumprimento do dever de informação adequada sobre aspectos essenciais do negócio jurídico, limitando-se a afirmar genericamente a validade do contrato e a ciência da consumidora, sem demonstrar especificamente que prestou esclarecimentos sobre a dinâmica peculiar desta modalidade de crédito.

Ademais, o aresto impugnado abordou a manifesta disparidade entre o valor inicialmente disponibilizado (R$ 5.272,00) e o montante já descontado (R$ 39.416,24), evidenciando onerosidade excessiva ao consumidor, bem como a ausência de amortização substancial do saldo devedor mesmo após anos de descontos mensais regulares.

Portanto, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito da Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero
inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o
fim de prevalecer a sua tese.

Ora, o simples fato de o julgamento ter sido contrário aos interesses do embargante não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo certo que o acórdão apresentou fundamentação clara e suficiente para embasar a conclusão alcançada, não havendo qualquer vício a ser sanado pela via dos embargos declaratórios.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Diante do exposto, é evidente que o recurso apresentado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não existindo omissão no acórdão impugnado, não há que se falar no acolhimento dos presentes
aclaratórios
.

Quanto ao prequestionamento
, certo
que
o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual
inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC,
prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por

Banco Pan
S.A.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025